Tribunal: TJSP
Processo: 1097151-40.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- APONTAMENTO- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Origem do débito comprovada- Inadimplemento- Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- APONTAMENTO- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Origem do débito comprovada- Inadimplemento- Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.